Tribunal: TJBA
Processo: 0500308-68.2017.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0500308-68.2017.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MAURICIO LAZARO MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.

DIREITO
ADMINISTRATIVO
.

DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). VANTAGEM EXTIRPADA DO ARCABOUÇO REMUNERATÓRIOS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. PRETENSÃO AJUIZADA EM 2017.

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500308-68.2017.8.05.0001.3 , em que figuram como agravante, Maurício Lázaro Melo e Outros e, como agravado o Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça